Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-23.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002407-23.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), IRACEMA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 014.187.061-32 (AGRAVANTE), JOAO SILVA DA CRUZ - CPF: 430.061.911-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NECESSIDADE – MEDIDA QUE TORNA MAIS ROBUSTO O ATO SENTENCIAL – PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Em face de os documentos, e demais documentos colacionados, não serem suficientes para a visualização do direito pretendido, há de se realizar a audiência de instrução e julgamento, no intuito de tornar mais robusto e acertado o ato sentencial subsequente, além de respeitar o princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Iracema Ferreira da Cruz
e
João Silva da Cruz
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 6207-41.2010.8.11.0015 (código nº 126993) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, por entender que esta seria desnecessária.

O Agravante, aponta que seria imperioso realizar a audiência de instrução e julgamento, eis que a não realização poderia culminar na ausência de provas, e, consequentemente, na improcedência da ação.

Dessa forma, requer a reforma da mencionada decisão, a fim de que seja procedida a realização da audiência de instrução e julgamento, da forma pretendida.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, este que foi deferido, consoante a decisão de ID n
º 184177
.

Embora intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões, consoante a certidão de ID n
º 260685.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 271615, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020